Tribunal: TJDFT
Processo: 0701479-83.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO. INTERDIÇÃO DA ATIVIDADE DE TABACARIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Cognição Sumária. Plausibilidade da alegação. O presente agravo de instrumento impugna decisão de indeferimento de tutela de urgência, pleiteada no juízo de primeiro grau, que visa assegurar o direito de comercialização e consumo de produtos fumígenos no estabelecimento da agravante, bem como que o DF se abstenha de qualquer ato proibitivo ou sancionatório fundado na legislação antifumo. Em uma análise de cognição sumária, não se mostram plausíveis as alegações da agravante de que suas instalações estão adequadas à comercialização e ao consumo, no local, de produtos fumígenos. Conforme se verifica no documento de ID 72676847, página 4, presente no processo de origem (0737891-96.2020.8.07.0016), o estabelecimento da agravante, além de atividades de tabacaria para consumo no local, também explora, no mesmo ambiente, os serviços de lanchonete, alimentação e bar.
3 – Auto de Infração. Interdição da atividade de tabacaria. Risco de dano irreparável. Conforme consta do auto de infração de ID 72676850 (processo de origem 0737891-96.2020.8.07.0016), a interdição da atividade de tabacaria, no estabelecimento da agravante, decorreu de violação de normas sanitárias que prejudicam a saúde do trabalhador que desempenha atividade de garçom no local do serviço de alimentação, em ambiente fechado e sem a devida proteção, nos termos do art. 2o Lei 9.294/1996, c/c art. 10, inciso XXIX da Lei 6.437/1977 e art. 19 § 1o Lei 8.213/1991. O fato de a atividade econômica exercida pela agravante, ser considerada, em tese, de risco médio, em nada interfere na obrigação de o empregador fornecer os equipamentos adequados para a proteção do trabalhador que labora naquele local. Ademais, no que concerne ao risco de dano irreparável, a interdição abarcou tão somente a atividade de tabacaria do estabelecimento, de modo que não alcançou as demais áreas autorizadas para a exploração, o que afasta o risco de dano irreparável. Ressalta-se que o ato administrativo goza de presunção de legalidade e veracidade e que não há evidências de que a Administração tenha atuado de modo irregular, fora do exercício de seu poder de polícia. Agravo a que se nega provimento.
4 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pelo agravante.

F